Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor implica em resultado e conclusão diversas do acórdão impugnado. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, para fins de correção da contradição apontada e, em pedido posterior, requer que seja decretada a nulidade dos atos processuais a partir de 11/10/2023, ante a ausência de habilitação das patronas indicadas.
2. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminarmente, registro que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (art. 278, do CPC). No caso, julgado o recurso inominado em 02/02/2024 e opostos embargos de declaração em 22/02/24, a parte suscitou a nulidade dos atos processuais somente em 26/02/2024 (ID 56236978), impondo-se reconhecer que a matéria está preclusa, também em atenção ao princípio da unicidade recursal. Ademais, não foi comprovada a existência de prejuízo processual às partes litigantes.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
6. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
7. E segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.